Tribunal: TJDFT
Processo: 0748227-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto em mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal que indeferiu pedido de baixa de Certidões de Dívida Ativa vinculadas a execuções fiscais supostamente extintas por sentença transitada em julgado, sob o argumento de inexistência de crédito exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito, implica extinção do crédito tributário e consequente obrigatoriedade de baixa das respectivas Certidões de Dívida Ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As execuções fiscais indicadas foram extintas com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, e não por satisfação, renúncia ou remissão do crédito.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por razões de eficiência administrativa, sem afastar a exigibilidade do crédito.
5. A Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022, ao atualizar os valores-limite para o ajuizamento de execuções fiscais, adota política de racionalização da cobrança, que não se confunde com hipótese de extinção do crédito tributário.
6. A dispensa do ajuizamento ou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual apenas encerra a via judicial inadequada, permanecendo o crédito íntegro e passível de cobrança por meios administrativos.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a desistência ou extinção da execução fiscal com base na legislação distrital não implica renúncia ao crédito nem sua extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir não extingue o crédito tributário. 2. A dispensa do ajuizamento ou o encerramento da cobrança judicial por critérios de eficiência administrativa não impede a exigibilidade do crédito por meios administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Complementar Distrital no 904/2015; Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; TJDFT, Acórdão no 2037495, Processo no 0722108-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025.